Tribunal: TJBA
Processo: 0568895-11.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0568895-11.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDER LUCIO SANTANA DE ALMEIDA MAGALHAES Advogado(s): APELADO: EDSAMA MERCEARIA E DEPOSITOS DE BEBIDAS LTDA Advogado(s): **** PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. ARTS. 186, §2º, E 274, PARÁG. ÚN. CPC. DEVER DE PREVENÇÃO. ATENDIMENTO. ERRO PROCEDIMENTAL. FALTA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – O princípio da cooperação é norma matriz do direito processual civil brasileiro, reflexo da acepção doutrinária do princípio de devido processo legal, interpretada em conjunto com a boa-fé processual e o contraditório. II – Desse postulado surgem deveres de conduta também para o magistrado, visando a obtenção de um processo leal e cooperativo, a exemplo do ‘dever de prevenção’, que lhe impõe a obrigação de advertir o exequente acerca da penalidade que poderá lhe ser imposta, caso não cumpra a diligência que lhe fora ordenada. III – Na hipótese, tem-se que o magistrado precedente advertiu a parte, desde quando a intimou a indicar os meios pelos quais pretendia viabilizar a triangularização processual, em atendimento à regra do artigo 186, §2º, do Código de Ritos, sobre a possibilidade de extinção do feito. IV – Também sinalizou acerca da hipótese de reputar-se válido o ato intimatório dirigido ao endereço constante da inicial, ainda que não recebido pessoalmente pelo autor, em virtude do descumprimento do dever de comunicação da mudança de endereço, a teor do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. V – Patenteado que fora observado o necessário procedimento estabelecido pela legislação processual, imperiosa é manutenção da sentença que extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em sua integralidade. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0568895-11.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante EDER LÚCIO SANTANA DE ALMEIDA MAGALHÃES e como Apelada EDSAMA MERCEARIA E DEPÓSITOS DE BEBIDAS LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, data registra no sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora